Tribunal: TJDFT
Processo: 0733322-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. FORMA DE CÁLCULOS. CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA.
1. Questão que não foi discutida na instância de origem não pode ser invocada nas razões recursais nem decidida em grau recursal, sob pena de supressão de instância.
2. O erro material, para efeitos do art. 494 do Código de Processo Civil e consoante entendimento firmado no STJ, “é aquele evidente, reconhecido primu ictu oculi, consistente em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito” (AgRg no REsp 1268249/PE, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, DJ-e de 09/03/2012). Ademais, somente não transitara em julgado e poderá ser corrigido a qualquer tempo pelo Juiz ou Tribunal prolator da decisão “aquele erro material cuja correção não implica em alteração do conteúdo do provimento jurisdicional". (Edcl no AgRg no REsp 1260916/RS, Rel.Ministro CASTRO MEIRA, DJ de 18/05/2012).
3. No caso, a pretensão da agravante de corrigir os valores cobrados a título de taxa condominial em fase de cumprimento de sentença, não se trata de correção de mero erro material, mas do próprio mérito da ação, não sendo mais possível discussão a esse respeito em razão da coisa julgada.
4. Não é admissível que, no cumprimento de sentença, a parte pretenda discutir questões que deveriam ter sido enfrentadas no curso da ação principal, acobertadas pela coisa julgada.
5. Agravo de instrumento conhecido parcialmente e, nessa parte, não provido.